Tribunal: TJDFT
Processo: 0711551-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMENTA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material no acórdão.
2. No caso em análise é possível verificar que ao ser proferido o voto condutor, após a explicitação dos fundamentos da decisão, foi afirmado o seguinte: “fica evidenciado que a pretensão recursal não deve ser acolhida”. Por essa razão o recurso aludido foi conhecido e desprovido. O teor da respectiva ementa, no entanto, evidencia erro material no item 6, ao afirmar que “por essas razões fica evidenciado que a pretensão recursal deve ser acolhida”.
3. Diante desse contexto é possível observar a efetiva ocorrência do erro material apontado pela embargante, devendo haver agora a necessária correção.
4. Recurso conhecido e provido para, ao corrigir o erro material verificado, esclarecer que o item 6 da ementa alusiva ao acórdão proferido passa a ter a seguinte redação: “por essas razões fica evidenciado que a pretensão recursal não deve ser acolhida”.